Tribunal: TJSP
Processo: 0010605-40.2008.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Caderneta de poupança - Ação de cobrança - Diferença de remuneração inflacionária - Sentença de procedência - Recurso do réu - Acordo realizado entre as partes – Perda de objeto recursal.

Apelo do réu prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010605-40.2008.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
apelante BANCO SANTANDER BRASIL S/A (SUCESSOR(A)), é apelado
MARIA TEREZA DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.967
Apelação no 0010605-40.2008.8.26.0126
Comarca: Caraguatatuba
Juízo de origem: 2a. Vara Judicial
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelada: Maria Tereza de Freitas
Classificação: Caderneta de poupança - Cobrança
t
EMENTA: Caderneta de poupança - Ação de cobrança
- Diferença de remuneração inflacionária - Sentença de
procedência - Recurso do réu - Acordo realizado entre
as partes Perda de objeto recursal.
Apelo do réu prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de cobrança de expurgos inflacionários relativos
aos Planos Verão e Collor I, promovida por Maria Tereza de
Freitas em face de “Banco Santander (Brasil) S/A”, onde
proferida sentença que julgou procedentes os pedidos quanto aos
Planos Verão e Collor I, este último em relação ao mês de abril
de 1990, sendo este limitado ao saldo não superior a NCz$
50.000,00, condenando o réu ao pagamento da diferença entre a
soma creditada e a remuneração que seria devida à caderneta de
poupança mantida pela autora. Diante da sucumbência, condenou-
o ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação fls. 85/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz o banco réu que a sentença carece de
integral reforma, a teor das razões acostadas às fls. 98/128.
Contrarrazões às fls. 133/135.
Distribuídos os autos a este relator, sobreveio
petição comunicando o acordo celebrado entre as partes.
É o relatório.
Considerando o teor do termo de acordo firmado
(fls. 169/170), impõe-se a remessa dos autos à origem.
Face ao exposto, julgo prejudicado o recurso de
apelação e determino a remessa dos autos ao Juízo de origem
para homologação do acordo e adoção das demais providências
eventualmente cabíveis.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica